Tribunal: TJSP
Processo: 0039203-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. URV. Insurgência contra decisão que acolheu impugnação da Fazenda Municipal, reconhecendo a inexistência de diferenças em favor de determinados servidores, por força de reestruturação de carreira. Fato, entretanto, que não foi alegado na fase de conhecimento. Caracterização de preclusão. Recurso provido, ressalvado o entendimento pessoal do relator.